Tribunal: TJDFT
Processo: 0716227-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0716227-23.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA DA APARECIDA ALMEIDA AGRAVADO: MARIA ODETE DE SOUSA ROSAL, ELIANA DE JESUS OLIVEIRA DESPACHO Republique-se o despacho id 25852191, fazendo constar o nome do advogado das agravadas. I. Brasília, 16.08.2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator